Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023550-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NATHALIA MACHADO HENRIQUE BRANCO - CPF: 010.924.911-98 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –

DIAGNÓSTICO

SEQUELAS DE ENCEFALOMIELITE DISSEMINADA AGUDA, TETRAPLEGIA ESPÁSTICA E DISFAGIA OROFARÍNGEA NEUROGÊNICA (DIFICULDADES PARA MASTIGAR E ENGOLIR)
–
SUPLEMENTO ALIMENTAR
PEDIASURE OU NUTREN JUNIOR

–

COMPROVADA NECESSIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRI
A DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SUS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada por
Nathalia Machado Henrique Branco
, em favor do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, condenou os requeridos, entes públicos, a disponibilizarem a parte Autora, Recorrida, os suplementos alimentares Pediasure ou Nutren Junior, conforme prescrição médica, sem preferência de marca, até regressão da doença que a acomete (id. 162698269).

Pretende o Recorrente a reforma da sentença sob o argumento, em preliminar, de ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, que (1) o suplemento vindicado não faz parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), nem do Programa de Medicamentos da Assistência Farmacêutica do SUS; (2) não há evidências da ineficácia de fórmula nutricional artesanal; (3) ausência de fixação de prazo para fornecimento do produto alimentar pleiteado. Além disso, que se trata de tratamento de alto custo, o que deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, ou, até mesmo, a União, ante as regras de repartição de competências.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença,
com o redirecionamento da obrigação imposta, exclusivamente, ao Estado de Mato Grosso
. Se esse não for o entendimento, seja
reduzida a quantidade de 25 latas ao número correspondente ao total mensal compatível a 6 colheres diárias de consumo, conforme orientação do fabricante (id. 162698275).

O apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando a alegação aventada (id. 162698276).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 170375680).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme o relatório acima explicitado, c
uida-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na Ação de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido da ação (id. 162698269).

A Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Nathalia Machado Henrique Branco
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Município de Cuiabá
, visa o fornecimento a parte autora, diagnosticada com sequelas de encefalomielite disseminada aguda e tetraplegia espástica grave com comprometimento motor, cuja dependência para atividades diárias é total, do suplemento alimentar
Pediasure (25 latas) ou Nutren Junior (22 latas)
, por tempo indeterminado,

conforme prescrição médica (id. 162698227).

O Magistrado de Primeiro Grau, com base nos documentos, determinou aos requeridos que arquem com a mencionada fórmula alimentar,
in verbis
:

“(...) Posto isto, confirmo a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência,
julgo parcialmente procedente
o pedido formulado na exordial e determino que o(s) Requerido(s) forneça(m) os suplementos alimentares
Pediasure
ou
Nutren Junior
em favor da parte Autora, para uso conforme indicação médica e sem preferência por marcas, até a regressão da doença. Declaro resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. (...)”

Irresignado, a Fazenda Pública Municipal recorre, em síntese, sustentando, em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam
. No mérito, que a obrigação imposta compete ao Estado de Mato Grosso
(id. 154982253).

Da preliminar

A alegação de
ilegitimidade do município de Cuiabá para figurar no polo passivo desta demanda
, não prospera.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Assim, a repartição das competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá, em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão da saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito esta é a orientação do STF:

“[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou separadamente
” (RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015). (Destaquei).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196, c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

Portanto, afastada a ilegitimidade passiva
ad causam
do Município de Cuiabá.

Do mérito

A prova revela que
Nathalia Machado Henrique Branco, com 21 anos,
diagnosticada com
sequelas de encefalomielite disseminada aguda, tetraplegia espástica grave com comprometimento motor e disfagia orofaríngea neurogênica (dificuldades para mastigar e engolir),

e necessita do complemento nutricional vindicado para controle da enfermidade que a acomete, conforme receituários médicos. Além disso, demonstra a sua hipossuficiência financeira para arcar com as despesas dos referidos alimentos nutricionais, não disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, sem prejuízo de seu sustento (id. 162698229).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793.
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

Com efeito, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Não é outro o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - CONCESSÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS – NECESSIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - BLOQUEIO ON LINE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Admite-se o bloqueio online das contas públicas, desde que esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da medida de urgência. (...) ” (N.U 0050807-93.2015.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MÁ FORMAÇÃO CONGÊNITA DO ESÔFAGO – SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE – NECESSIDADE DEMONSTRADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O STF tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, 6.3.2015).

É admissível o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento da decisão judicial, especialmente nas hipóteses de dispensação de medicamentos ou custeio de tratamento de saúde.” (N.U 1003028-83.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

No caso em apreço, a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
determinou que os requeridos disponibilizem o tratamento médico vindicado até recuperação da sua saúde da paciente.

Diante desse contexto, com acerto agiu o juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão, razão pela qual é caso de manutenção da r. sentença por seus próprios termos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a Apelação, interposta pelo município de Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023